Tribunal: TJES
Processo: 5007295-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007295-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHAMPAGNAT CONVENIENCIA LTDA
RECORRIDO: THIAGO BARCELOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007295-59.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CHAMPAGNAT CONVENIENCIA LTDA

RECORRIDO
: THIAGO BARCELOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA COMERCIANTE. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA COMERCIANTE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por THIAGO BARCELOS SANTOS em face de CHAMPAGNAT CONVENIENCIA LTDA e ALIMENTOS WILSON LTDA, na qual expõe que, em 10/12/2023, adquiriu um salgado na loja de conveniência do Posto Champagnat, acompanhado de sachês de ketchup fornecidos pelos funcionários. Os sachês continham um corpo estranho impróprio para consumo. Que sofreu intoxicação alimentar, apresentando dores no sistema digestório, vômitos e febre, necessitando atendimento médico. O diagnóstico foi de "Intoxicação alimentar bacteriana não especificada" (CID A05.9), resultando no afastamento profissional por quatro dias. Diante disso, pugnam pela condenação da requerida: a) Pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, in re ipsa e pelo desvio de tempo produtivo.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Inconformado, o corréu Champagnat Conveniencia Ltda interpôs recurso inominado, alegando preliminares e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilidade da comerciante pelo defeito no produto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Pelo caso fático apresentado, trata-se de ação indenizatória decorrente de fato do produto. Neste caso, a responsabilidade da comerciante é subsidiária, isto é, somente se atender às condições previstas no art. 13 e incisos do CDC:
“I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.”
. Assim, é possível concluir que a recorrente, na condição de comerciante, não pode ser diretamente responsabilizada pelo defeito no produto, em razão da identificação da fabricante D'AJUDA LTDA, regularmente inserida no polo passivo dos autos.

5. Ademais, os elementos probatórios não corroboram com a alegação autoral de que o defeito decorreu da má conservação do alimento pela recorrente. Embora tal hipótese não possa ser descartada em abstrato, sua demonstração demandaria prova pericial específica, o que não é possível no âmbito do sistema dos juizados especiais, inviabilizando, sob qualquer ângulo, a responsabilidade da recorrente por mera presunção.

IV - DISPOSITIVO

6. Do exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva da
Champagnat Conveniencia Ltda
, extinguindo o processo sem resolução de mérito em face dela, nos moldes do art. 485, VI do CPC. Por sua vez,
mantém-se incólume a r. sentença em relação ao outro promovido.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)